Tribunal: TJSP
Processo: 0008880-16.2021.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Execução Penal – Progressão de regime – Magistrado que condiciona análise do benefício à realização de exame criminológico – Pretendido afastamento da determinação de elaboração do referido estudo, com pronta progressão de regime do sentenciado – Posterior juntada do referido exame e consequente deferimento de progressão de regime, antes do julgamento do agravo interposto – Perda de objeto
Em

Ementa:
Execução Penal – Progressão de regime – Magistrado que condiciona análise do benefício à realização de exame criminológico – Pretendido afastamento da determinação de elaboração do referido estudo, com pronta progressão de regime do sentenciado – Posterior juntada do referido exame e consequente deferimento de progressão de regime, antes do julgamento do agravo interposto – Perda de objeto
Em tendo sido encartado aos autos de execução penal o exame criminológico, com consequente deferimento de progressão de regime pelo Juiz a quo, antes do julgamento do recurso interposto contra decisão que condicionara a análise de pedido de progressão de regime à realização do referido estudo, é forçoso reconhecer estar prejudicado o agravo por perda de objeto.